Tribunal: STJ
Processo: 0020311-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976863 - AL (2025/0020311-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: DEYWID DE LEMOS VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E DEPOIMENTOS
INDIRETOS. DESPRONÚNCIA AGRAVO IMPROVIDO.
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o agravante e
habeas corpus
alguns corréus, nos termos do art. 580 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pronúncia pode ser fundamentada
exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial, sem
confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testemunho indireto ou "hearsay testimony" não é apto, isoladamente, para fundamentar a
decisão de pronúncia.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pronúncia não
pode estar baseada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial,
conforme disposto no art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O testemunho indireto não é apto para fundamentar a decisão de
pronúncia. 2. A pronúncia não pode estar baseada exclusivamente em elementos probatórios
colhidos na fase inquisitorial. 3. Exige-se um lastro mínimo de provas judiciais para a decisão de
pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.
STJ, AgRg no HC 791.385/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49506828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 69df729d-ef4e-4345-ac93-e93481463de0

Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.532.702/AM, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, HC 842.157/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 28.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 69df729d-ef4e-4345-ac93-e93481463de0

AgRg no HABEAS CORPUS No 976863 - AL (2025/0020311-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: DEYWID DE LEMOS VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E DEPOIMENTOS
INDIRETOS. DESPRONÚNCIA AGRAVO IMPROVIDO.
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não
conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o agravante e
habeas corpus
alguns corréus, nos termos do art. 580 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pronúncia pode ser fundamentada
exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial, sem
confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testemunho indireto ou "hearsay testimony" não é apto, isoladamente, para fundamentar a
decisão de pronúncia.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pronúncia não
pode estar baseada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial,
conforme disposto no art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

Tese de julgamento: "1. O testemunho indireto não é apto para fundamentar a decisão de
pronúncia. 2. A pronúncia não pode estar baseada exclusivamente em elementos probatórios
colhidos na fase inquisitorial. 3. Exige-se um lastro mínimo de provas judiciais para a decisão de
pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.
STJ, AgRg no HC 791.385/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.532.702/AM, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, HC 842.157/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 28.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 169-182 (e-STJ), que não conheceu do
ESTADO DE ALAGOAS
habeas
mas concedeu a ordem de ofício para impronunciar o ora agravante e alguns corréus, nos
corpus,
termos do art. 580 do CPP .
O agravante alega, em suma, que os indícios de autoria exsurgem do conjunto
probatório, incluindo o depoimento da vítima sobrevivente, bem como imagens de segurança do
local e no momento do crime.
Aduz que é equivocado afirmar que “'o paciente foi pronunciado somente com base
em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer e em depoimentos extrajudiciais não
confirmados em juízo' (fl. 179 e-STJ), porque os testemunhos vêm ao encontro das provas
documentais (imagens de segurança)" (e-STJ, fls. 226).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado, para que seja restaurada a decisão de pronúncia, nos termos originais.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, é cediço que, para a pronúncia, não se exige
certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo
de probabilidade da autoria ou da participação.
A pronúncia encontra-se assim fundamentada:
" 2. INDÍCIOS DE AUTORIA:
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

na data dos
William Palmeira de Lima, vítima, quando ouvido em Juízo, disse que,
fatos, estava no churrasquinho após o jogo. Que, por volta de 1h após o jogo,
chegaram dois carros. Que os indivíduos desceram com barra de ferro, barrote,
garrafa e pedra. Que conseguiu identificar um dos indivíduos.
icou
Que identif
MILTON PEREIRA DA SILVA NETO. Que NETO residia próximo à vítima
sobrevivente e à fatal. Que um dos carros seria um GOL BRANCO. Que um
dos carros parou em sua frente e o outro em suas costas. Que os indivíduos
tentaram ir atrás deste, mas conseguiu correr até o HGE. Que arremessaram
barra de ferro e garrafa em sua direção. Que Pedro Lúcio era seu amigo. Que
do rol de acusados reconhece NETO.
Que
Que a maioria estava encapuzado.
o que circula na televisão, quanto no boca a boca, é que os denunciados
estavam envolvidos nos fatos. Que a motivação dos fatos seria retaliação, em
razão da morte de um torcedor do CRB, sendo o fato acometido por
torcedores do CSA. Que os indivíduos estavam no local para pegar qualquer
pessoa que estivesse trajada com a blusa do CSA ou integrante da torcida
organizada. Que não faz parte da torcida organizada. Que, no momento em
que desceram, ao tentar correr na mesma direção que PEDRO LÚCIO, um
indivíduo estava com a barra de ferro em sua direção. Que, quando chegou ao
HGE, soube que PEDRO LÚCIO havia sido atingido com barra de ferro. Que
Que tinham mais duas pessoas,
reconheceu NETO em razão do porte físico.
fora o pessoal do churrasquinho. Que NETO desceu com uma garrafa. Que os
Que obteve conhecimento dos fatos
fatos ocorreram por volta de 21h às 22h.
através do WhatsApp, circulação na rua e mídia. Que NETO residia no
mesmo bairro.
Que
Que NETO é integrante da torcida organizada do CRB.
NETO tinha conhecimento que as vítimas torciam para o CSA. Que não tem
envolvimentos com os fatos que vitimaram o torcedor do CRB. Que o filho de
PEDRO LÚCIO joga no time juvenil do CRB. Que notaram a presença dos
indivíduos por causa do veículo em alta velocidade, bem como a parada brusca. Que
mais de oito pessoas desceram do carro. Que NETO estava com um pano no rosto.
Que NETO estava com uma garrafa. Que não foi agredido pois correu.
Márcio André da Silva, declarante arrolado pelo Ministério Público, quando ouvido
disse que é amigo íntimo da vítima. Que é proprietário do churrasquinho.
em Juízo,
Que presenciou o momento em que os dois carros chegaram e pararam em frente ao
churrasquinho. Que os indivíduos não desceram de imediato. Que os indivíduos
ficaram observando. Que outros indivíduos chegaram ao local de moto. Que estes
desceram das motos jogando garrafas e pedras. Que os indivíduos desceram do carro
após a chegada dos que estavam na moto. Que estavam com pedaço de pau e barrote
de ferro.
Que todos os agressores estavam com as cabeças
Que não conhece os réus.
cobertas por camisas. Que no momento chegaram com camisas normais, sem ser de
time ou torcidas. Que ninguém o agrediu. Que William correu sentido HGE e
PEDRO LÚCIO sentido Praia. Que PEDRO LÚCIO foi perseguido pelos acusados.
Que o motorista do carro não desceu. Que o carro do crime que havia acontecido
mais cedo foi o mesmo utilizado no crime em questão. Que, antes do crime, estava
tudo tranquilo. Que a vítima morava perto do local e sempre estava por lá. Que no
churrasquinho não era comum ter pessoas de torcida organizada. Que Pedro Lúcio e
William não faziam parte da torcida organizada. Que acredita que o caso não tem
relação com outro crime. Que JERLANI recebeu uma pedrada na cabeça. Que essa
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

pedrada teria sido direcionada para uma das vítimas. Que não conseguiu identificar
se algum dos agressores teria tatuagem.
Erick Henrique Santos Lins, declarante arrolado pelo Ministério Público, quando
disse que estava na UPA, pois sofreu um espancamento antes do
ouvido em Juízo,
jogo, no mesmo dia em que a vítima foi morta. Que estava na porta do condomínio
esperando uma amiga antes de ir ao jogo. Que chegaram dois carros, sendo um deles
um GOL BRANCO. Que pessoas desceram e o agrediram. Que essas pessoas não
estavam encapuzadas. Que reconhece LUIZ FELIPE NUNES, JONAS PAULO,
Que
JOHN KEMESON e RICARDO LIMA como participantes da sua agressão.
apenas o motorista ficou em um dos carros. Que, no momento em que foi agredido,
estava com a camisa do CSA. Que ouviu dizer que as mesmas pessoas teriam tentado
Que os agressores já chegaram batendo,
agredir William e matado Pedro Lúcio.
quebraram sua moto e levaram tudo que ele tinha, inclusive dois capacetes. Que não
faz parte de torcida organizada. Que já tinha visto um dos agressores que não está nas
fotos mostradas. Que não conhecia nenhum dos acusados. Que soube que essas
pessoas sempre fazem isso. Que só soube do caso de Pedro Lúcio após chegar em
casa. Que não consegue identificar todos, pois tentou se proteger. Que acredita que
são os mesmos devido ao carro. Que aproximadamente 8 a 10 pessoas lhe agrediram.
Que apenas o motorista de um dos carros permaneceu no carro. Que já conhecia
BUGI e o identificou, pois foi o primeiro a sair do carro. Que não identifica Deywid
de Lemos. Que BUGI é a pessoa de MATHEUS e que não está nas fotos mostradas
durante essa audiência. Que BUGI faz parte da torcida organizada do CRB. Que o
declarante não faz parte da torcida organizada do CSA. Que, no momento do crime,
estava claro. Que acredita que os carros eram um ONIX e um GOL. Que levou uma
pedrada e caiu da moto e, logo após, foi agredido com pedaço de madeira. Que teve
um prejuízo de R$3.000,00 (três mil reais) na moto, R$600,00 (seiscentos reais) de
cada capacete e seu celular de R$1.100,00 (mil e cem reais). Que ao agredirem
falaram “mata esse também”.
Jerlani da Silva Santos, testemunha arrolada pelo Ministério Público, quando ouvida
disse que não conhece os réus. Que seu marido é sobrinho do dono do
em Juízo,
churrasquinho. Que os autores desceram do carro com barras de ferro. Que os que
estavam na moto estavam na esquina jogando pedras. Que os autores não tinham
vítima direcionada, que atingiam quem estivesse. Que não consegue reconhecer os
Que não ouviu dizer quem eram os autores.
autores, pois eles estavam encapuzados.
Que nenhuma pessoa que estava no local fazia parte da torcida organizada. Que
PEDRO LÚCIO tentou fugir, mas foi atingido mesmo assim. Que a úncia pessoa que
não desceu do carro foi quem estava dirigindo. Que todos carros eram GOL
BRANCO. Que não houve briga. Que levou uma pedrada. Que quem estava no local
estava indefeso. Que não viu nenhum gol branco ser atingido. Que desceram pessoas
dos dois carros. Que não se recorda de PEDRO LÚCIO fazer parte de nenhum grupo.
Que ia aos jogos. Que, ao bar, só ia torcida do time CSA. Que, ao ser atingida, ficou
um pouco desorientada. Que não sabe quantas motos estavam no local. Que todos os
motoqueiros desceram da moto. Que deixaram a rua “sem saída”. Que um dos
motoristas das motos ficou parado próximo a motocicleta e não se recorda dele estar
com algo na mão. Que estava com a farda do trabalho e, mesmo assim, foi atingida.
Que todos que estavam no local correram. Que não estava com a camisa do CSA.
Que não houve nenhuma outra confusão no local. Que não viu o local exato em que
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

PEDRO LÚCIO foi atingido. Que WILLAM pegou a direção de frente para pista.
Que os agressores não se direcionaram diretamente à testemunha. Que não tem
conhecimento sobre os outros crimes envolvendo torcida organizada. Que, ao ser
atingida, se abaixou. Que não voltaram para atingir a declarante. Que os torcedores
não estavam com camisa de torcida organizada. Que as vítimas não portavam
nenhuma farda. Que as vítimas não eram da torcida organizada. Que as vítimas eram
apenas torcedores do CSA. Que PEDRO LÚCIO tem filhos. Que um dos filhos de
PEDRO LÚCIO joga no clube do CRB e que PEDRO LÚCIO o levava. Que PEDRO
LÚCIO correu no sentido praia. Que PEDRO LÚCIO deve ter se escondido nas
árvores. Que os carros pararam perto das árvores. Que, depois, o dono do
estabelecimento foi com a moto e visualizou PEDRO LÚCIO na calçada.
Emanuel Aloizio Alves Pereira, testemunha arrolada pelo Ministério Público, quando
alegou que não possui parentesco com as vítimas e com os réus.
ouvido em Juízo,
Que conhece todos os réus. Que fazia parte da torcida organizada Comando Alvi
Rubro do time CRB. Que é a mesma torcida organizada que os réus fazem parte. Que
são torcedores do Pavilhão 5 e são moradores do Benedito Bentes. Que soube do
acontecido pelo WhatsApp, após as agressões. Que faz parte do “Grupo dos
Fofoqueiros”, que possui torcedores de todos os Pavilhões, no WhatsApp. Que soube
que, no grupo, estavam fazendo uma vaquinha para o conserto dos carros que foram
usados no crime. Que soube que pegaram “Velha Guarda”, mas que não sabe como
foram feitas as agressões. Que conhece MILTON PEREIRA DA SILVA NETO,
LUIZ FELIPE NUNES DIAS, CAUÃ FELIPE OLIVEIRA, JONAS PAULO
SANTANA CANÉ, PAULO VITOR DA SILVA SANTOS, JOHN KEMESON
FERREIRA DE LIMA, DANILO DOS SANTOS RIBEIRO, DEYWID DE LEMOS
VASCONCELOS, RICARDO VITOR DE LIMA BARBOSA. Que não conhece
TAYNAN. Que se recorda de que um dia após foi morto um torcedor do time CRB
chamado SAMUEL. Que MILTON perguntou como teria sido o enterro de
SAMUEL e que o declarante mandou um áudio falando “Se você quisesse saber você
teria vindo e não estaria na rua batendo em pai de família, vagabundo”. Que não tem
certeza se algum dos réus participou e nem como, mas ouviu dizer. Que, um dia após
a morte de Pedro Lúcio, foi morto um torcedor do CRB, mas não acredita que tenha
ligação entre os fatos, pois foi depois. Que não sabe quem começou a vaquinha para
consertar os carros. Que ouviu de JONAS que ele participou do crime, mas não sabe
qual participação teve. Que “NETO” saiu do endereço após o crime. Que só soube da
participação dos réus pelo grupo do WhatsApp. Que não sabe sobre a agressão de
WILLIAM, apenas da morte de “PEU”. Que ouviu dizer, dias após o crime, que
PAULO estava envolvido. Que ouviu falar que “NETO” participou. Que conhece
Que não sabe quem alugou o carro
MILTON PEREIRA DA SILVA como “NETO”.
branco. Que soube que o motivo do carro ter sido danificado no momento que os
autores se evadiram do local. Que acredita que teria sido a torcida rival, pois quem
estava no carro não teria como quebrálos. Que sempre dava carona para DANILO.
Que nunca viu DANILO arrumar confusões. Que nunca soube de nenhuma atitude
violenta de DANILO. Que sabe dizer que MILTON e JONAS participaram, mas os
Que não sabe se os réus foram atacados
outros acusados são apenas por ouvir dizer.
anteriormente. Que viu um vídeo que mostrava fotos e carros brancos, mas não sabe
se todos participaram. Que NETO e JONAS fazem parte do grupo do WhatsApp.
Que soube da participação dos outros pelo WhatsApp. Que sua foto foi associada por
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

um mal entendido devido a seu áudio que chamava NETO de vagabundo. Que não
conhece TAYNAN e só soube de sua participação pelos noticiários. Que não sabe se
TAYNAN faz parte da torcida organizada. Que não viu o vídeo das agressões, apenas
dos carros. Que viu 3 ou 4 carros e de 3 a 4 motos. Que não sabe de quem são os
veículos. Que não sabe quem locou o carro. Que a torcida organiza fundos pelo
programa de sócios. Que acredita que as agressões foram direcionadas apenas para os
integrantes de torcidas organizadas e não para qualquer torcedor do time. Que a
vítima fazia parte da torcida organizada do CSA, mas não sabe informar se estava
ativo ou inativo. Que o JONAS tinha um corsa escuro. Que dirige moto, mas não é
habilitado. Que sobre a vítima fatal, JONAS e NETO falaram que participaram do
Que não sabe quem participou da tentativa. Que DEYWID tem uma
crime.
cinquentinha. Que soube que a vítima morreu de barrotada, mas não sabe de garrafa
de vidro ou barra de ferro. Que não sabe nada em relação a tráfico de drogas. Que
NETO falou que estava de boné. Que não conhece a vítima sobrevivente. Que
acredita que há uma ligação entre a tentativa de homicídio de SYMEI e esse crime.
Gleison Rafael dos Santos, testemunha arrolada pelo Ministério Público, quando
disse que é colega de alguns dos réus. Que é torcedor do time
ouvido em Juízo,
CRB. Que é presidente da torcida organizada do time CRB. Que conhece todos os
acusados. Que responde apenas pelo CNPJ da torcida. Que soube da prisão dos
acusados. Que só sabe o que viu nas mídias. Que os conhece das arquibancadas dos
jogos. Que não tem conhecimento se eles participaram da violência contra torcedores
do CSA. Que conhece EMANUEL BRUNO pelo nome e que não viu nada sobre
alguma suposta acusação. Que é presidente desde o final de fevereiro de 2022. Que,
no momento do crime, foi resolver questões da festa do CRB que aconteceria no
outro dia. Que não sabe quais dos torcedores tem carros brancos e motos. Que a
torcida não promoveu esse crime. Que alugam ônibus para ir aos jogos em outros
locais. Que provavelmente já viajou com algum dos réus para assistir jogo. Que
RICARDO, NETO e LUIZ FELIPE fazem parte da torcida organizada. Que NETO é
MILTON PEREIRA. Que tem a relação dos sócios. Que não guardam objetos que
possam ser usados para agressões. Que ajudou SYMEI e irá visitá-lo próximo ao
Natal. Que nada foi apreendido na sede da torcida organizada do time do CRB. Que
todos fazem parte da torcida organizada do time do CRB.
Sandra Cavalcante da Silva, declarante arrolada pelo réu Jonas Paulo Santana Cané,
disse que teve conhecimentos dos fatos através da genitora
quando ouvida em Juízo,
do réu Jonas Paulo Santana Cané. Que a genitora de JONAS afirma que o filho
estaria no local errado e na hora errada. Que não conhece os demais réus. Que, sobre
o ocorrido, não tem informações. Que, por intermédio dos vídeos divulgados pela
impressa, visualizou somente as motos.
Claudilson de Lima, declarante arrolado pelo réu Jonas Paulo Santana Cané, quando
disse que teve conhecimentos dos fatos através da genitora do réu
ouvida em Juízo,
Jonas Paulo. Que nunca presenciou o JONAS junto aos demais réus. Que a genitora
de JONAS afirmou que ele estaria no local errado e na hora errada.
José Carlos Silva Valentim, declarante arrolado pelo réu Danilo dos Santos Ribeiro,
, disse que no dia do fato DANILO ficou de 10h às 15h na
quando ouvida em Juízo
casa do depoente. Que soube do fato por meio de rede social. Que o declarante
assistia o jogo do CRB no estádio com DANILO, e este nunca se envolveu em
confusão.
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

Carlos Eduardo Barbosa dos Santos Vieira, declarante arrolado pelo réu Danilo dos
disse que soube do fato por meio de rede
Santos Ribeiro, quando ouvida em Juízo,
social. Que, no dia do fato, por volta de 19h, visualizou DANILO no bairro do
Benedito Bentes, próximo à Alma Viva. Que DANILO estava lanchando. Que
conhece DANILO há seis anos e nunca o viu em confusão. Que já foi ao estádio
assistir jogo do CRB com DANILO.
Márcio Renato de Souza Santos, testemunha arrolada pelo réu Ricardo Victor de
disse que RICARDO sofreu uma tentativa
Lima Barbosa, quando ouvido em Juízo,
de homicídio, dias antes aos fatos, Que estava junto a RICARDO quando sofreram
uma tentativa de homicídio. Que o réu em questão disponibilizou-se para levá-lo a
um mecânico para consertar sua motocicleta. Que, em virtude do lapso temporal do
conserto, foram almoçar perto em um estabelecimento próximo à avenida. Que, já no
estabelecimento, três indivíduos portando barras de ferro iniciaram as agressões em
desfavor de ambos. Que o foco dos indivíduos era RICARDO. Que os indivíduos
levaram seus pertences. Que um conhecido de RICARDO ajudou a testemunha a
levar o réu até o carro e dirigir-se à UPA, onde ambos receberam cuidados. Que a
tentativa de homicídio foi praticada por torcedores do CSA. Que, após deixarem o
local, os indivíduos desbloquearam o celular de RICARDO e publicaram emojis
referentes ao time CRB. Que RICARDO ficou acamado por duas semanas, na Sede
da Comando Alvi Rubro. Que RICARDO apenas ingeria comidas pastosas. Que teve
conhecimento dos fatos por redes sociais. Que faz parte de outra torcida, a qual
possui amizade com a torcida do CRB. Que a tentativa de homicídio ocorreu semanas
antes dos fatos narrados em denúncia.
Hyanara Lays Lima Torres Silva, declarante arrolada pelo réu Ricardo Victor de
disse que Ricardo sofreu uma tentativa de
Lima Barbosa, quando ouvida em Juízo,
homicídio dias antes do crime em tela. Que tomou conhecimento da tentativa por
meio de postagens de torcedores do CSA na rede social de RICARDO. Que
RICARDO ficou 15 (quinze) dias acamado, pois teve traumatismo craniano e, após
sair do hospital, se hospedou na sede do CRB. Que nesse mesmo dia aconteceu o
crime em tela.
O réu Milton Pereira da Silva Neto, quando interrogado em Juízo, afirmou que não é
Que não sabe quem são os autores dos fatos.
verdadeira a imputação que lhe é feita.
Que estava em casa no dia do crime. Que não conhecia a vítima nem as testemunhas
arroladas na denúncia. Que foi informado que seria preso por um homicídio. Que não
faz parte da torcida organizada do time CRB, mas compra algumas roupas, pois acha
bonito. Que conhece alguns dos outros acusados de vista, pois eles frequentam os
jogos. Que não confessou autoria dos fatos perante Autoridade Policial.
(...).
O réu Luiz Felipe Nunes Dias, quando interrogado em Juízo, afirmou que não é
Que não sabe quem são os autores dos fatos.
verdadeira a imputação que lhe é feita.
Que no momento do crime estava bebendo em um bar em frente ao Maceió Shopping
com o corréu JONAS. Que nega o depoimento que teria prestado perante a
Autoridade Policial. Que não faz parte da torcida organizada do CRB. Que JONAS
chegou de carro no bar, mas não tinha barrotes dentro do carro. Que soube que
RICARDO havia "levado uma pisa" de pessoas do CSA e ficou hospedado na sede
do CRB. Que RICARDO foi atingido na cabeça.
(...).
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

O réu Cauã Felipe Oliveira, quando interrogado em Juízo, afirmou que não é
Que não sabe quem são os autores dos fatos.
verdadeira a imputação que lhe é feita.
(...).
O réu Jonas Paulo Santana Cané, quando interrogado em Juízo, afirmou que não é
Que não sabe quem são os autores dos fatos.
verdadeira a imputação que lhe é feita.
(...).
O réu Danilo dos Santos Ribeiro, quando interrogado em Juízo, afirmou que não é
Que não sabe quem são os autores dos fatos.
verdadeira a imputação que lhe é feita.
Que, no dia em questão, não encontrava-se no local dos fatos. Que não conhecia a
vítima fatal e a vítima sobrevivente. Que não confessou autoria dos fatos perante
Que conhece, de vista, DEYWID. Que o DEYWID que conhece
Autoridade Policial.
não possui apelido. Que conhece, de vista, PV – PAULO VITOR. Que não estava em
uma moto ou GOL. Que teve conhecimento dos fatos através da mídia, porém,
ciência apenas de que seria uma vítima. Que conhece alguns réus do processo, de
vista, presenciando-os no estádio. Que não é integrante de torcida organizada. Que
não frequenta a sede do CRB. Que não estava com nenhum dos acusados na noite dos
fatos. Que o puxador da torcida do CRB é RICARDO. Que, ao chegar ao sistema
prisional, teve conhecimento de que RICARDO havia sofrido um atentado. Que além
do réu, DEYWID DE LEMOS e CARLOS BARBOSA residiam no bairro do
Benedito Bentes. Que não sabe dirigir ou pilotar. Que nunca foi preso. Que possui o
antebraço “fechado” com tatuagens, o qual facilita a identificação do réu. Que na
data dos fatos, durante os períodos da manhã e tarde, estava na casa de JZ – JOSÉ
CARLOS. Que JOSÉ CARLOS lhe buscou em casa por volta de 9h30min às 10h.
Que ficaram na casa de JOSÉ CARLOS, no Caetés, bairro Benedito Bentes. Que o
horário do retorno se deu entre 15h à 16h. Que, ao chegar em casa, dormiu. Que, ao
acordar, foi lanchar próximo a Alma Viva, por volta das 18h às 19h. Que CARLOS
EDUARDO passou por onde o réu encontrava-se. Que, após pegar o lanche, retornou
para sua residência, por volta das 19h às 19h30min. Que não saiu mais.
(...).
O réu Deywid de Lemos Vasconcelos, quando interrogado em Juízo, afirmou que não
é verdadeira a imputação que lhe é feita. Que não sabe quem são os autores dos fatos.
Que não conhece os envolvidos nos fatos. Que é conhecido como DEYWID ou
Que, dentre os acusados, conhece DANILO e RV – RICARDO.
VASCONCELOS.
Que não faz parte da torcida organizada do CRB, somente visita os estádios. Que
visualizou os vídeos que circularam nas redes sociais. Que teve conhecimento que
RICARDO foi agredido pelos torcedores do CSA, uma semana depois. Que não tem
conhecimento de como lhe foi atribuído o vulgo DVD. Que teve conhecimento de
que RICARDO estaria acamado.
O réu Ricardo Victor de Lima Barbosa, quando interrogado em Juízo, afirmou que
Que não sabe quem são os autores dos
não é verdadeira a imputação que lhe é feita.
fatos. Que, no momento dos fatos, estava acamado na Sede da Comando Alvi Rubro.
Que foi vítima de agressões por parte da torcida organizada do CSA. Que estava em
um restaurante quando indivíduos encapuzados, portando barras de ferros, iniciaram
agressões contra o réu. Que não teve contato com torcedores do CRB, somente teve
contato com a sua família e esposa, a qual cuidou do réu acamado. Que estava sem
celular. Que tem conhecimento do falecimento de SAMUEL, através da TV. Que
teve ciência dos fatos em questão no dia 5 (cinco), através da TV. Que não locou o
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

carro utilizado nos fatos. Que a sua mulher auxiliava para realizar as atividades,
como comer e tomar banho. Que não aparece nas imagens. Que não conhece NETO.
Que não recebeu visitas além de sua família e esposa. Que não tem participação nos
fatos.
O réu Taynan Gabriel de Lima, quando interrogado em Juízo, afirmou que não é
Que não sabe quem são os autores dos fatos.
verdadeira a imputação que lhe é feita.
Que no dia do crime estava saindo do Francês pois trabalhava lá. Que à noite
trabalhava de mototáxi. Que tinha uma cliente, a qual o interrogado levava todos os
dias perto da sede do CRB por volta de 17h30min às 18h. Que conhecia a vítima
fatal, pois ele “rachava” com o pai do interrogado. Que é conhecido como TAYNAN
ou GABRIEL. Que, no dia do crime, estava com CAUÃ, seu sobrinho. Que CAUÃ
disse que estava na sede. Que buscou CAUÃ e foram para o bar do “Vem cá”, no
bairro do Trapiche, próximo ao estádio Rei Pelé. Que, por ter torcedores do time
CSA no bar, resolveram voltar para casa. Que nesse momento encontraram as
pessoas dos carros e das motos que estão nos vídeos. Que conhece seu sobrinho
CAUÃ FELIPE, NETO e JONAS. Que eles estavam de carro e o interrogado de
moto. Que tinham dois carros GOL BRANCO. Que um rapaz lhe pediu carona. Que
esse rapaz estava na sede da Comando Vermelho. Que a moto de CAUÃ é uma Fazer
preta. Que acha que NETO é MILTON. Que não desceu da moto. Que ao começar a
briga, o interrogado e CAUÃ pararam a moto e os carros seguiram. Que o rapaz que
estava de carona em sua moto desceu. Que o interrogado e CAUÃ não desceram da
moto, apenas viram a briga de longe. Que estava com uma blusa de frio vermelho
com marrom, calça bege ou preta e tênis preto. Que acredita que CAUÃ estava com
uma camisa branca e calça jeans. Que não conhece PAULADA mas já ouviu falar.
Que não sabe quem é JOHN KENESOM e nem DANILO. Que falou com seu
sobrinho que eles não teriam que pagar algo que não fizeram. Que não lembra se seu
sobrinho levava alguém na garupa. Que os carros tinham fumê. Que não sabe quem é
FELIPE MICAEL. Que tinha visto NETO na sede. Que não conhece DVD,
DEYWID, KENESSOM e RICARDO. Que conhece RB. Que não frequentava muito
a sede. Que não participou de nenhuma vaquinha e nem de grupo de torcida
organizada. Que no vídeo não era possível identificá-lo. Que encontrou NETO
apenas na sede. Que entrou na sede e NETO estava lá. Que não conhece NATHAN.
Por seu turno, o réu Paulo Vitor da Silva Santos encontra-se em local incerto e não
sabido, motivo pelo qual não foi interrogado.
Consoante imagens de segurança acostadas ao caderno processual, factível a
visualização de quatro motocicletas e dois veículos brancos, supostamente dois
veículos GOL, saindo da Rua Dr. Jorge de Lima, Trapiche da Barra, sentido centro
da cidade, por volta das
do dia
(fls. 54/65 – análise referente aos
22:32
04/05/2023
vídeos anexos à fl. 406). As imagens demonstram que os supostos autores dos fatos
dirigiram-se até o “Churrasquinho do Pitão”, de propriedade de Mário, momento em
que arremessaram objetos em direção aos indivíduos presentes. Verifica-se, ainda,
que alguns condutores permaneceram nas motocicletas.
Ademais, conforme fl. 58, é possível visualizar a vítima correndo, fugindo dos
supostos autores do fato, momento em que os dois carros brancos a alcançam,
valendo frisar que, consoante análise das imagens acostadas às fl. 57/59, é possível
afirmar que todos os ocupantes do primeiro carro desceram em direção à vítima, já,
no segundo veículo, apenas o condutor permaneceu no veículo, aguardando para dar
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

fuga. Outrossim, visualizase outras pessoas chegando nas motocicletas para,
supostamente, aderirem à prática criminosa ou para prestar apoio moral (fl. 61).
Outrossim, constam informações provenientes da 2o Seção da Polícia Militar do
Estado de Alagoas, difundidas ainda em 09 de maio de 2023 (fls. 447/457), isto é, 5
dias após os fatos, indicando que “ARTHUR JOSÉ FELIX DE AMORIM, JOÃO
PAULO FELIX DE AMORIM, CAUÃ FELIPE OLIVEIRA, RICARDO VICTOR
DE LIMA BARBOSA, “JONAS SANTANA, “NETO vulgo TIMBA”,
“EMANUEL”, “ERICK”, “MIKAEL” seriam alguns dos suspeitos de terem atacado
PEDRO” (fl. 447), bem como imagens de redes sociais indicando pessoas suspeitas
de participação nos fatos (fls. 456 e 457). Nestas imagens, aparecem fotografias, em
tese, dos réus Milton, Cauã e do Jonas, bem de redes sociais que seriam utilizadas por
Cauã, Jonas e Ricardo Victor.
Consta, ainda, depoimento de Clodoveu de Avila Fernandez Neto, proprietário do
veículo GOL, placa QDH6D79, informando que Jonas Paulo Santana Cané havia
locado referido veículo entre os dias 4 e 7 de maio de 2023 (fl. 542).
Por fim, consta a individualização das condutas segundo a ótica da Autoridade
Policial (fls. 573/581):
a) o veículo GOL, dirigido por Jonas Paulo, estaria ocupado por Milton Pereira do
Nascimento Neto, Luiz Felipe Nunes Dias e os menores R.M.D.S.D e C.M.A.C.M
(como relatado por Jonas Paulo e Milton Neto em sede inquisitorial);
b) o outro veículo branco seria ocupado por Paulo Vitor dos Santos, John Kemeson
Ferreira de Lima, Danilo dos Santos Ribeiro e dirigido por Deywid de Lemos
Vasconcelos (como relatado por Cauã Felipe Oliveira);
c) Cauã Felipe Oliveira pilotaria uma motocicleta e Taynan Gabriel de Lima Oliveira
pilotaria outra motocicleta (como relatado por Luiz Felipe Nunes Dias);
d) Além disso, Ricardo Victor Barbosa não teria estado presente no momento dos
fatos, mas teria participado de reunião prévia ocorrida na sede da torcida, assim como
teria incitado o grupo “a cobrar na mesma moeda” as agressões que ele sofrera (como
relatado por Luiz Felipe Nunes Dias).
Dessa forma, em face dos elementos informativos, declarações e análises de
filmagens presentes nos autos, verifica-se a existência de indícios suficientes de
autoria e participação em relação aos réus Luiz Felipe Nunes Dias, Jonas Paulo
Santana Cané, Cauã Felipe Oliveira, Milton Pereira da Silva Neto, Danilo dos Santos
Ribeiro, Deywid de Lemos Vasconcelos, Ricardo Victor de Lima Barbosa, Taynan
Gabriel de Lima Oliveira e Paulo Vitor da Silva Santos.
(...).
Por tudo isso, existindo indícios de que teria existido uma reunião prévia para se
decidir que o atentado que Ricardo Victor de Lima Barbosa teria sofrido seria, em
tese, vingado através de violência contra torcedor rival, e da qual teriam participado,
pelo menos, Ricardo Victor de Lima Barbosa, Jonas Paulo Santana Cané, Milton
Pereira da Silva Neto, Luiz Felipe Nunes Dias, Cauã Felipe Oliveira e Taynan
Gabriel de Lima Oliveira, e que aquele (Ricardo Victor de Lima Barbosa) teria
ajustado e incitado os presentes a vingarem seu atentado através de violência, e que
eles teriam, em tese, realmente colocado em prática o que tinha se ajustado e incitado
(art. 31 do Código Penal), nota-se que, em tese, pode ter concorrido para a morte da
vítima, na linha do que indica a doutrina especializada e a jurisprudência, como visto
acima. Outrossim, existindo indícios de que Luiz Felipe Nunes Dias, Jonas Paulo
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

Santana Cané, Milton Pereira da Silva Neto, Danilo dos Santos Ribeiro e Paulo Vitor
da Silva Santos teriam ido até o local onde a vítima se encontrava em veículos e, lá
chegando, teriam desembarcado para agredi-la, nota-se que, em tese, podem ter
concorrido para a morte da vítima, na linha do que indica a doutrina especializada e a
jurisprudência, como visto acima.
Além disso, existindo indícios de que Deywid de Lemos Vasconcelos teria conduzido
um dos veículos gol branco até o local onde a vítima se encontrava e onde Paulo
Vitor dos Santos, John Kemeson Ferreira de Lima e Danilo dos Santos Ribeiro teriam
desembarcado para agredir a vítima, bem como teria ficado com o veículo parado
aguardando o retorno deles após cessamento das agressões, nota-se que, em tese,
pode ter concorrido para a morte da vítima, na linha do que indica a doutrina
especializada e a jurisprudência, como visto acima.
Por fim, existindo indícios de que Taynan Gabriel de Lima Oliveira e Cauã Felipe
Oliveira teriam ido, cada qual em uma motocicleta, até o local onde estava a vítima e
teriam prestado auxílio moral aos agressores da vítima, supostamente incentivando-
os pela mera presença de reforço, nota-se que, em tese, podem ter concorrido para a
morte da vítima, na linha do que indica a doutrina especializada e a jurisprudência,
como visto acima.
Assim, diante da prova da materialidade do fato, bem como dos indícios suficientes
de autoria e participação, necessária a pronúncia dos réus Luiz Felipe Nunes Dias,
Jonas Paulo Santana Cané, Cauã Felipe Oliveira, Milton Pereira da Silva Neto,
Danilo dos Santos Ribeiro, Deywid de Lemos Vasconcelos, Ricardo Victor de Lima
Barbosa, Taynan Gabriel de Lima Oliveira e Paulo Vitor da Silva Santos, nos termos
do artigo 413 do Código de Processo Penal" (e-STJ, fls. 26-51).

Extrai-se do acórdão que julgou o recuso em sentido estrito:

"27. Com base nesses argumentos, rejeito, de pronto, a alegação das defesas da
ausência de provas e insuficiências de indícios de autoria para a pronúncia dos réus,
até pelo fato de não haver qualquer condenação nesta fase processual. Ressalte-se
que, como já visto, o princípio do in dubio pro reo não prevalece diante da existência
de indícios suficientes de autoria e plausibilidade da acusação.
28. Conforme bem esclarecido na decisão recorrida, esses indícios fortes indícios de
autoria se mostram suficientes para levar os denunciados ao julgamento pelo Plenário
do Tribunal do Júri.
29. Compulsando os autos da origem e a mídia da audiência realizada, observo que
os elementos probatórios produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são
harmônicos entre si e condizentes com o contexto fático narrado desde a fase
investigativa, apontando-se para a existência de materialidade delitiva e indícios de
autoria suficientes para a prolação da decisão de pronúncia.
30. Assim, embora, de fato, o ônus da prova seja incumbência do órgão de acusação,
entendo que, para a hipótese dos autos, restaram demonstrados os elementos
probatórios minimamente necessários para a remessa dos autos à análise pelo
Conselho de Sentença, a fim de que os jurados possam analisar todas as
circunstâncias envolvidas no caso e, mediante cognição meritória, condenar ou
absolver o recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, haja vista que, conforme já
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

fundamentado alhures, exige-se, neste momento, apenas a existência de
plausibilidade da acusação.
31. Diante de todo esse contexto, entendo que não assiste razão às defesas quando
alegam a insuficiência probatória acerca dos indícios de autoria, os quais, como já
dito anteriormente, revelam-se no caso dos autos de forma substancial, não se
tratando de indícios frágeis ou irrisórios, razão pela qual o princípio do in dubio pro
reo cede espaço para o princípio do in dubio pro societate, reservando ao Conselho
de Sentença a tarefa de realizar o julgamento com amplitude e profundidade
meritórias mais densas, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida contra
os recorrentes. " (e-STJ, fls. 72-86).

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado foi pronunciado somente com base
em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer e em depoimentos extrajudiciais não
confirmados em juízo.
Note-se que, além de não haver depoimento judicial que indique a autoria do
acusado, ele nega em juízo a imputação que lhe é feita. Quanto às imagens de segurança a que se
refere a pronúncia, tampouco ouve identificação do acusado, na medida em que afirma que "é
possível visualizar a vítima correndo, fugindo dos supostos autores do fato, momento em que os
dois carros brancos a alcançam, valendo frisar que, consoante análise das imagens acostadas às
fl. 57/59, é possível afirmar que todos os ocupantes do primeiro carro desceram em direção à
vítima, já, no segundo veículo, apenas o condutor permaneceu no veículo, aguardando para dar
fuga. Outrossim, visualiza- se outras pessoas chegando nas motocicletas para, supostamente,
aderirem à prática criminosa ou para prestar apoio moral (fl. 61)" (e-STJ, 41-42).
Ora, esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes
tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimentos indiretos, ou seja, de ouvir dizer.
No Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos
magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso
porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode
ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por
meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo
destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do
arbítrio estatal.
Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção
dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode
desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri. Em análise
sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo
discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito
menos os equipara à prova inquisitorial.
Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de
relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento
administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo
penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras
palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova
inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de
nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.
Contudo, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um
dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início
dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade,
mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor
do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta.
A propósito, cito os seguintes precedentes a respeito do tema:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
DESPRONÚNCIA.
TESTEMUNHOS
INDIRETOS
OU
"HEARSAY
TESTIMONY".
IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS
PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE LASTRO
PROBATÓRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo do recurso cabível, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o
paciente, pois baseada em testemunhos indiretos ("hearsay testimony") e elementos
de prova produzidos exclusivamente na fase extrajudicial. O agravante sustenta que
deve ser afastada a determinação de despronúncia do ora agravado. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é admissível a utilização de testemunhos indiretos ("ouvir dizer")
como fundamento exclusivo para a decisão de pronúncia;
(ii) determinar se a pronúncia pode ser sustentada por elementos probatórios
exclusivamente colhidos na fase extrajudicial, em desatenção ao disposto no art. 155
do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testemunho indireto ou "hearsay testimony" não é apto, isoladamente, para
fundamentar a decisão de pronúncia, uma vez que sua confiabilidade é limitada, em
razão da impossibilidade de o acusado exercer plenamente o contraditório sobre a
fonte originária da informação.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
pronúncia não pode estar baseada exclusivamente em elementos probatórios colhidos
na fase inquisitorial, conforme disposto no art. 155 do CPP.
5. O princípio do in dubio pro societate não se aplica para suprir lacunas probatórias
na decisão de pronúncia. Ainda que o standard probatório para essa etapa seja
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

inferior ao necessário para condenação, exige-se um lastro mínimo de provas
judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, sob pena de
violação à presunção de inocência.
6. O acórdão recorrido observou que os elementos de prova disponíveis eram
insuficientes, uma vez que se baseavam exclusivamente em depoimentos indiretos de
testemunhas e em provas extrajudiciais, sem qualquer corroboração na fase judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 791.385/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
12/3/2025

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. DESNECESSIDADE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS.
DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM ELEMENTOS
EXTRAJUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA
DO
DECISUM.
JURISPRUDÊNCIA RECENTE DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Corte Especial deste
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento
ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Não se trata
apenas de entendimento firmado em recurso especial repetitivo ou de repercussão
geral, mas sim de orientação dominante sobre o tema, nos termos do art. 34, XVIII,
"b", do Regimento interno do STJ - RISTJ.2. Consoante a jurisprudência desta Corte,
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante
o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como em
testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testemony).2.1. No caso dos autos, a única
prova produzida em juízo é o relato do informante, marido da ora agravante, que não
teria visto o momento em que as facadas teriam sido por ela desferidas, não sendo,
por isso, prova apta à pronúncia.3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.532.702/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
9/8/2024

HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADO
E
TENTADO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (POR "OUVIR
DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE
AUTORIA. IMPRONÚNCIA.
I - "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do
crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua
utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para
posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp
n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
14/12/2021
.) II - In casu, não há indícios mínimos de autoria suficientes a ensejar a
16/12/2021
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

pronúncia, na medida em que o único depoimento que imputa ao paciente a autoria
delitiva se refere a testemunho indireto (por "ouvir dizer"), inadmissível pela
jurisprudência para tanto. Precedentes.
III - Habeas corpus concedido. Impronúncia de F. F. (Processo n. 5006505-
64.2017.8.21.0001 - 2a Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre).
(HC n. 842.157/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2023
1/12/2023
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 77c9a6c4-6c9d-4f9b-830c-36918da0bd9b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 976.863 / AL
Número Registro: 2025/0020311-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07005440620238020067 082023000369067 7005440620238020067 82023000369067
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO HERVAL MACEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: DEYWID DE LEMOS VASCONCELOS (PRESO)
CORRÉU
: RICARDO VICTOR DE LIMA BARBOSA
CORRÉU
: MILTON PEREIRA DA SILVA NETO
CORRÉU
: CAUA FELIPE OLIVEIRA
CORRÉU
: JONAS PAULO SANTANA CANE
ADVOGADOS : MARCOS CESAR VIANA PEREIRA - AL020671
PERTTESSON ALCANTARA DE OLIVEIRA - AL021523
YASMIM LYZE CORRÊA BERNANDES CÂMARA - AL015908
CORRÉU
: LUIZ FELIPE NUNES DIAS
CORRÉU
: JOHN KEMESON FERREIRA DE LIMA
CORRÉU
: TAYNAN GABRIEL DE LIMA OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO VITOR DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: DANILO DOS SANTOS RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA49501140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 49270f84-9443-45c9-9bb6-e1aa4607146d

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: DEYWID DE LEMOS VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO : MARCELO HERVAL MACÊDO RIBEIRO - AL017225
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 49270f84-9443-45c9-9bb6-e1aa4607146d